Tribunal: STF
Processo: Rcl 68202
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO Nº 42 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Sirlene Alves da Silva Silvério, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, no Processo nº 7007475-97.2022.8.22.0010, mediante o qual teria sido contrariado o enunciado nº 42 da Súmula Vinculante do STF.
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão do ora reclamante, em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de retroativos referente à correção de auxílio-alimentação, manejada em desfavor do Município de Rolim de Moura/RO.
 
    3. Relata ser servidora pública municipal efetiva, regida pela Lei Complementar nº 3, de 2004, que “dispõe sobre o estatuto e plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores públicos municipais de Rolim de Moura, e dá outras providências”.
 
    4. Informa que a autoridade reclamada reconheceu a inconstitucionalidade incidental do art. 111 da LC nº 3, de 2004, por suposta violação ao enunciado nº 42 da Súmula Vinculante do STF, por, em tese, afrontar a autonomia do ente federativo, em razão da previsão de correção anual pelo IGPM-FGV.
 
    5. Sustenta que o Tribunal reclamado decidiu o caso aplicando de modo indevido o enunciado nº 42 da Súmula Vinculante, sendo que o IGPM-FGV não é índice federal de correção monetária. Salienta não existir estrita aderência entre o caso concreto e o teor sumular aplicado.
 
    6. Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do Processo nº 7007475-97.2022.8.22.0010. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    10. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, ao enunciado nº 42 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor é:
 
E. 42 (SV): “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”
 
    11. O acórdão apontado como reclamado foi proferido pela 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, em sede de recurso inominado, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 7, p. 38-39):
 
“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE DE REAJUSTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPLEMENTAÇÃO E RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 42/STF. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL.
1. É dever do magistrado, a todo tempo, proceder ao exame da constitucionalidade das normas que lhe são submetidas à análise, vinculadas às pretensões manejadas em juízo. 
2. O enunciado da Súmula Vinculante n. 42 do STF estabelece ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 
3. Vinculação de índice em flagrante afronta a autonomia do ente federativo.”
 
    12. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao recurso inominado interposto e declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do caput do art. 111 da Lei Complementar nº 3, de 2004, do Município de Rolim de Moura, aplicou corretamente o enunciado nº 42 da Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal.
 
    13. Não se comprovando teratologia na decisão reclamada e inexistente descompasso entre o que nela decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação.
  
    14. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator